Tribunal: STF
Processo: ARE 676290
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Produção de provas em processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. ARE-RG 639.228. 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.